Tribunal: CARF
Processo: 15983.720124/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720124/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AMÉRICO GONÇALVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica, não tendo ela por
finalidade suprir as deficiências probatórias das partes. Não demonstrada a
necessidade de conhecimento técnico e especial para a produção de prova, a
realização de exame pericial é dispensável

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720124/2016-31
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

Trata-se de recurso voluntário (fls. 318 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01 (fls. 294 e ss) que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra crédito tributário constituído em razão de
omissão de rendimentos decorrente de ganho de capital na alienação de imóveis, no montante de
R$ 2.496.799,91, resultando em uma falta de recolhimento de imposto no valor de R$
374.519,98.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o Contribuinte acima identificado foi lavrado, em 01/11/2016, o Auto de
Infração de fls. 02 a 06, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2012, ano-calendário 2011, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):

O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos decorrente de
ganho de capital na alienação de imóveis no montante de R$ 2.496.799,91, resultando
em uma falta de recolhimento de imposto no valor de R$ 374.519,98.
O procedimento fiscal encontra-se descrito detalhadamente no Relatório Fiscal de fls.
08 a 36.
Cientificado do lançamento em 07/12/2016 (aviso de recebimento de fls. 196), o
Interessado, por meio de seu procurador legalmente habilitado, apresentou, em
06/01/2017, a impugnação de fls. 201 a 240, juntamente com os documentos de fls. 241
a 285, alegando, em síntese, que:
a) os imóveis alienados para a pessoa jurídica Tirol Incorporadora Ltda foram objeto,
inicialmente, de um Contrato de Promessa de Compra e Venda em 07/07/2011, sendo
que somente em 20/12/2011 foi outorgada a Escritura de Compra e Venda,
discriminando a forma de pagamento dos bens;
b) diante da confirmação da alienação, por meio da Escritura de Compra e Venda e do
recebimento do produto da venda, adquiriu, em 20/01/2012, uma casa na cidade de
Santos pelo valor de R$ 800.000,00. Por conseguinte, possui direito à isenção do
imposto de renda sobre o ganho de capital proporcional ao que foi aplicado na citada
aquisição, nos termos do art. 39 da Lei no 11.196, de 2005;
c) no momento da assinatura do Contrato, só havia recebido R$ 396.123,00, o que
impossibilitava fazer a compra do imóvel, no qual gastou R$ 800.000,00. Isso apenas
foi possível após o pagamento da segunda parcela, em 20/12/2011, no valor de R$
4.229.296,38;
d) a autoridade lançadora resolveu considerar como custo de aquisição dos imóveis o
valor constante nas respectivas DIRPF;
e) os imóveis objetos da autuação foram adquiridos entre 1942 e 1954, logo possuem
redução de 100% do imposto de renda sobre o ganho de capital, nos termos do art. 18 da
Lei no 7.713, de 1988;
f) após o formal de partilha, possuía o direito de avaliar os imóveis pelo valor de
mercado ou pelo valor constante nas DIRPF, não cabendo tal arbitramento ser feito pela
autoridade fiscal;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

g) direito a produção de laudo pericial a fim de verificar o valor de mercado à época de
partilha ou, se assim não se entender, permitir a juntada ulterior de laudos técnicos
produzidos por empresas especializadas em avaliação, para que seja possível a escolha
da opção pelo valor de mercado da declaração final de espólio;
h) a medida descrita na alínea anterior visa ao respeito aos princípios do contraditório,
ampla defesa, instrumentalidade processual e verdade material;
i) a autoridade fiscal procedeu de forma incorreta ao autuar o Contribuinte sem que
primeiramente autuasse o inventariante, que é responsável pelo espólio na apresentação
da respectiva declaração, na qual deveria realizar a escolha do critério do custo de
aquisição dos imóveis;
j) se fosse adotado o valor de mercado como custo de aquisição dos citados imóveis, o
ganho de capital seria de R$ 1.414.871,51;
k) a multa de ofício aplicada é abusiva e possui efeito confiscatório, afrontando o
princípio constitucional de vedação ao confisco e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Diante do exposto, requer:
a) o deferimento de produção de laudo pericial a fim de se verificar o valor de mercado
dos imóveis à época da partilha. Se assim não se entender, que seja permitida a juntada
ulterior de laudos técnicos produzidos por empresas especializadas em avaliação para
que seja possível a escolha da opção pelo valor de mercado na declaração final de
espólio do casal falecido;
b) após a apuração de valor de mercado, que seja permitida a entrega das declarações
intermediária e final de espólio de Américo Gonçalves e Hilda da Conceição Gonçalves,
permitindo a opção pela avaliação dos imóveis pelo valor de mercado, aplicando-se a
redução de 100%, nos termos do art. 118, da Lei no 7.713, de 1988;
c) seja permitida a retificação de suas DIRPF posteriores a fim de ajustar os valores de
bens e direitos, assim como agregar o demonstrativo de apuração por meio do programa
de apuração de Ganhos de Capital – GCAP2011;
d) seja abatida a aquisição da casa da Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva, 129, Bairro de
Marapé, CEP 11075-430, na cidade de Santos, Estado de São Paulo pelo valor de R$
800.000,00, conforme a escritura de Venda e Compra registrado no Livro 1.048, e no 1°
Oficio de Registro de Imóveis de Santos, matricula n° 72.351, nos termos do artigo 39,
da Lei n° 11.196/2005;
e) o afastamento da multa de 75% previsto no inciso I, do art. 44, da Lei 9.430/96,
devendo ser substituída pela multa de 20%, obedecendo aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem com o princípio a vedação ao confisco;
f) o provimento integral da impugnação.
Os autos foram encaminhados à DRJ/01 para julgamento, tendo sido distribuídos a este
Julgador.
É o Relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

PERÍCIA. REALIZAÇÃO.
A realização de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a
apreciação da matéria litigada.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: I - fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; II - refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
IMÓVEIS.
Constitui fato gerador do imposto de renda o ganho de capital apurado pela pessoa física
decorrente da diferença positiva entre o valor de alienação de imóveis e o respectivo
custo de aquisição.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ISENÇÃO. APLICAÇÃO
DO PRODUTO DA VENDA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO
PRAZO DE 180 DIAS.
Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no País na
venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição de
imóveis residenciais localizados no País.
DATA DA AQUISIÇÃO/ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA.
Na existência de instrumento de promessa de compra e venda, a data de aquisição a ser
considerada é a desse contrato, e não a data da escritura de compra e venda lavrada
posteriormente.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, quando não resta comprovado o
evidente intuito de fraude pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/07/2021, sexta-feira (fls. 315), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 25/08/2021 (fls. 318 e ss), alegando,
em breve síntese:
1 – ter direito à isenção proporcional do IR incidente sobre o ganho de capital,
relativamente à aquisição da casa da Rua Dom Duarte Leopoldo e Silva, 129, Bairro de Marapé,
CEP 11075-430, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, pelo valor de R$ 800.000,00 - nos
termos do art. 39, da Lei 11.196/2005. Alega que os imóveis alienados para a pessoa jurídica
Tirol Incorporadora Ltda foram objeto, inicialmente, de um Contrato de Promessa de Compra e
Venda em 07/07/2011, sendo que somente em 20/12/2011 foi outorgada a Escritura de Compra e
Venda, discriminando a forma de pagamento dos bens. Diante da confirmação da alienação, por
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

meio da Escritura de Compra e Venda e do recebimento do produto da venda, adquiriu, em
20/01/2012, uma casa na cidade de Santos pelo valor de R$ 800.000,00
Assinala não ter “dúvidas de que a transferência do direito de propriedade por
sucessão do casal falecido AMERICO GONÇALVES e HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES para
os filhos herdeiros AMERICO GONÇALVES FILHO e CLEIDE GONÇALVES BAPTISTA, está
sujeita a redução de 100% do Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital.(...) após o formal de
partilha, o inventariante tinha o direito de avaliar os imóveis OU pelo valor de mercado OU pela
declaração de bens do de cujos,(...) que é direito do inventariante e dos herdeiros OPTAR por um
dos critérios e não conferindo direito de arbitrariamente o D. Auditor Fiscal escolher o método mais
gravoso, e sem elementos objetivos que possa avaliar o real ganho de capital;(...) se não houve a
entrega da Declaração de Espólio, o presente auto de infração deverá ser anulado, na medida
em que inexiste previsão legal que autorize a cobrança do ganho de capital, mesmo porque
inexiste dúvida de que por se tratar de imóveis anteriores a 1969, tem a redução de 100% do
imposto de renda(...)Levando em consideração que os imóveis foram adquiridos pelo falecido
casal entre 1942 e 1954, tendo redução de 100% do Imposto de Renda sobre o ganho de capital,
nos termos do artigo 18, da Lei no 7.713/88, o qual estabelece claramente a redução para
imóveis adquiridos até 1969, certamente o critério escolhido pelo inventariante e pelos
herdeiros é pelo valor de mercado, pois a transferência por herança dos valores apresentados
na declaração de ajuste do exercício de 1999, apresentavam valores bem abaixo daqueles de
mercado em 2000 e 2006
2- que a data a ser considerada deve ser a inserta na escritura;
3 – que a multa de ofício é ilegal e inconstitucional, na medida em que fere os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
3 – que se fosse apurado o IR incidente sobre o ganho de capital pelo valor de
mercado, o resultado seria 300% menor do apurado na autuação. Lastreado neste fato, pede a
elaboração de laudo pericial;
4 – pede a realização de perícia econômico financeira de forma a que seja apurado
o valor de mercado de 2000 e 2006, nos termos dos artigos 18, do Decreto no 70.235/72, e 35, da
Lei no 9.784/1999
Busca o cancelamento do lançamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso parcialmente, preenchidos parcialmente os
pressupostos de admissibilidade, e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, as alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade da multa não podem ser
conhecidas.
Do Mérito
Do Relatório de Verificação, Constatação e Descrição dos Fatos (fls. 8 e ss),
extrai-se que:
A origem do procedimento fiscal está nas informações contidas nas declarações de
operação imobiliária DOI: 354320/11; 354606/11; 354995/11; 354333/11; 354655/11;
354637/11 e 354386/11 entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo 27o
Tabelião de Notas da Comarca da Capital, na cidade de São Paulo SP CNPJ
45.564.804/0001-51.

Nas 7 (sete) DOI acima listadas com data de operação de 07/07/2011 consta AMERICO
GONÇALVES FILHO CPF 126.636.118-91 como alienante de imóveis junto com
outras contribuintes pessoas físicas, os quais não são sujeitos deste procedimento e
como adquirente dos imóveis consta a TIROL INCORPORADORA LTDA.12.299.076/0001-49.
A data das transações é 07/07/2011 e a data da lavratura da escritura é 20/12/2011. A
listagem com os dados das DOI acima referidas integra o presente auto de infração. A
soma dos valores respectivos das transações reportadas nas DOI referidas acima
tomados como base para o imposto de transmissão de bens Inter vivos ITBI é de R$
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

9.250.838,22 (nove milhões duzentos e cinquenta mil oitocentos e trinta e oito reais e
vinte e dois centavos) e soma da metragem das respectivas áreas dos imóveis
transacionados é de 2.984,60 m2.
Não constam nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
demonstrativo de apuração de ganho de capital anexo à declaração de ajuste anual do
exercício 2012 ano-calendário 2011 e comprovantes de recolhimento do imposto de
renda sobre ganho de capital das transações relatadas nas DOI com data de operação de
07/07/2011. A listagem com os dados das DOI
(...)
Em 22/03/2016, foi dada a ciência do Termo de Intimação fiscal n° 03 lavrado em
16/03/2016, mediante o qual o contribuinte fiscalizado foi reintimado a apresentar as
declarações finais de espólio respectivamente de AMÉRICO GONÇALVES, CPF:
035.694.038-15 e HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, CPF. 133.920.178-09.
Em 26/03/2016, o fiscalizado foi notificado do Termo de Reintimação Fiscal n° 04, no
qual requisitei cópia da Declaração de Final de Espólio de AMÉRICO GONÇALVES,
CPF: 035.694.038-15 e de HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF.
133.920.178-09 e Termo de Constatação Fiscal, no qual o Auditor-Fiscal relaciona os
imóveis listados nos formais de partilha de AMÉRICO GONÇALVES e HILDA DA
CONCEIÇÃO GONÇALVES, bem como aqueles listados na declaração intermediária
de espólio do exercício 1999 de AMÉRICO GONÇALVES CPF.035.694.038-15. O
intuito do Auditor-Fiscal foi o de apurar os respectivos custos dos imóveis alienados à
TIROL INCORPORADORA LTDA.CNPJ. 12.299.076/0001-49.
Em 29/03/2016, o fiscalizado, em resposta ao Termo de Intimação no 03, apresentou
carta com os encerramentos dos respectivos formais de partilha de AMÉRICO
GONÇALVES CPF. 035.694.038-15 e HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
CPF.133.920.178-09, pais falecidos do fiscalizado.
Em 01/04/2016, houve a remessa do Ofício No 31/2016-DRF/STS/SEFIS à Prefeitura
Municipal de Santos. Foram requeridas informações sobre o valor venal dos imóveis
cujas matrículas constam na escritura de venda e compra firmado pelos herdeiros de
AMERICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-15 e HILDA DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES CPF. 133.920.178-09 e TIROL INCORPORADORA LTDA. CNPJ.
12.299.076/0001-49
(...)
Em 08/04/2016, como não houve resposta do fiscalizado ao Termo de Constatação
Fiscal notificado em 26/03/2016 e para dirimir as divergências no número de matriculas
de imóveis e na metragem dos imóveis (terrenos) alienados pelo fiscalizado e demais
herdeiros do conjunto de bens imóveis, foi aberto procedimento fiscal de diligência,
pelo TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL DILIGÊNCIA
08.1.06.00-2016-00131-7 no contribuinte TIROL INCORPORADORA LTDA, CNPJ:
12.299.076/0001-49.
(...)
Em 09/05/2016, a diligenciada TIROL INCORPORADORA LTDA CNPJ.
12.299.076/0001-49, em resposta ao Termo de Intimação No 03 apresentou os seguintes
elementos:
1. As matriculas já conhecidas dos imóveis alienados e os respectivos códigos de IPTU;
2. Cópia da respectiva escritura de venda e compra lavrada no 27° Tabelião de Notas da
Capital e
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

3. Cópia de “croqui”- planta da área em questão para cumprir o referido mandado
(...)
Em 21/07/2016, em resposta ao Ofício No 58/2016-DRF/STS/SEFIS, a Prefeitura
Municipal de Santos enviou:
1. Certidão N° 079/2016;
2. Cópia da Planta do Projeto Urbanístico n° 56319/ 2011-90, datada de 23/05/2011 e
3. Licença n° 194, expedida em 1806/2013
(...)
Em 29/09/2016 foi solicitado do contribuinte a cópia do Contrato de Promessa de
Compra e Venda e Outras Avenças, através de Intimação fiscal entregue pessoalmente
em seu endereço. A qual foi atendida em 03/10/2016.
(...)
O grande obstáculo ao desfecho do procedimento fiscal foi o identificar de maneira
inequívoca quais foram os imóveis alienados pelos herdeiros de AMERICO
GONÇALVES CPF. 035.694.038-15 e HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF.
133.920.178-09 à TIROL INCORPORADORA LTDA que constam das indigitadas
DOI relacionadas no tópico sobre a origem do procedimento fiscal.
O quadro de bens e direitos da declaração de ajuste anual do exercício 1999 de
AMERICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-15, falecido em 23/04/1998 e pai do
fiscalizado é o seguinte

Os imóveis do quadro acima alienados à TIROL INCORPORADORA LTDA
CNPJ.12.299.076/0001-49 foram os localizados entre as ruas Arnaldo de Carvalho e
Almirante Barroso, em Santos.
(...)
A aquisição dos imóveis alienados à TIROL INCORPORADORA LTDA CNPJ.
12.299.076/0001-49, se deu em duas parcelas: a primeira pela sucessão de AMERICO
GONÇALVES CPF. 035.694.038-15 e segunda parcela, pela sucessão de HILDA DA
CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF.133.920.178-09.
Por data da abertura da sucessão, tem-se a data de óbito do autor da herança. Quanto à
transmissão da herança, vejam-se os art. 1.572 da Lei N. 3.071/1916 e art. 1.784 da Lei
N. 10.406/2002, cujas redações são idênticas e vigentes respectivamente na data de
falecimento de AMERICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-15 e na data de
falecimento de HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF. 133.920.178-09:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

(...)
Logo, a data da aquisição do quinhão da herança de AMERICO GONÇALVES
CPF.035.694.038-15 é 23/04/1998 e a data da aquisição do quinhão da herança de
HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF. 133.920.178-09 é 14/04/2003.
(...)
Não consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil a
entrega da declaração final de espólio de AMÉRICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-
15 e por consequência, não consta a apuração do ganho de capital a qual se refere o § 4o
do art. 17 da IN SRF N. 48/1998. Mesmo intimado, o fiscalizado não comprovou
mediante o instrumento ao qual se refere o § 7o, alínea “a” do art. 17 da IN SRF N.
48/1998, a opção pelo critério de avaliação. Tampouco foi apresentado o DARF que
prescreve a alínea “c” do § 7o do art. 17 da IN SRF N. 48/1998.
Assim restou ao Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento considerar como o custo
de aquisição do quinhão do fiscalizado sobre os imóveis alienados à TIROL
CONSTRUTORA, quinhão herdado de AMÉRICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-
15, os 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos imóveis situados entre as ruas Dr.
Arnaldo de Carvalho e Almirante Barroso, em Santos SP e que constam na declaração
de ajuste anual do de cujus AMÉRICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-15 relativa ao
exercício 1999. Quanto ao custo dos imóveis herdados de AMÉRICO GONÇALVES
CPF.035.694.038-15, na declaração de ajuste anual de 2001, ano-calendário de 2000 do
fiscalizado no quadro de bens e direitos, consta que o fiscalizado herdou 25% (vinte e
cinco por centos) do total dos bens imóveis deixados pelo seu pai AMERICO
GONÇALVES CPF. 035.694.038-15, elencados em 14 itens, sendo 12 itens de bens
imóveis, conforme cópia de abertura inventário de 20/05/1998 cuja a inventariante foi
HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF. 133.920.178-09.
Observa-se que os respectivos valores declarados dos imóveis pelo fiscalizado na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2001 são 25% dos respectivos valores que
constam no formal de partilha, o que constitui violação ao art. 17, § 5o da IN SRF N.
48/99, pois esse dispositivo condiciona o valor do custo do bem à opção pela avaliação,
que não foi comprovada. Viola o disposto no art. 23 da Lei No 9532/1997:
(...)
Quanto aos demais imóveis que não constam no quadro de bens e direitos da declaração
de ajuste anual de AMERICO GONÇALVES CPF.035.694.038.15 do exercício 1999,
mas também alienados à TIROL INCORPORADORA LTDA, aplicou-se o disposto no
inciso V do art. 15 da IN SRF N. 48/1998, uma vez que não há correspondência exata
na descrição entre os imóveis como tal descritos no formal de partilha e aqueles que
constam da planta entregue pela Prefeitura Municipal de Santos
(...)
Não constam nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
declarações de ajuste anual em nome de ou do espólio de HILDA DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES CPF 133.920.178-09. Não consta também declaração final de espólio
em nome do espólio de HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF 133.920.178-
09.
(...)
A partir do falecimento de HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF
133.920.178-09 em 14/04/2003, o inventariante deveria continuar a declarar os bens
recebidos em meação nas declarações de ajuste anuais do imposto de renda
intermediárias de espólio e com o trânsito em julgado da homologação da partilha,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

deveria ter apresentado a declaração final de espólio. Contudo, nada disso foi feito ou
comprovado que tenha sido feito, então restou definir quais eram os respectivos valores
de avaliação dos bens recebidos em meação por HILDA DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES CPF 133.920.178-09 e transmitidos a seus herdeiros-filhos AMERICO
GONÇALVES FILHO CPF.126.636.118-91 e CLEIDE GONÇALVES BATISTA CPF.
097.978.548-09.
(...)
Como já relatado quando da apuração do custo dos bens imóveis recebidos por sucessão
de AMERICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-15, os imóveis declarados no quadro
de bens e direitos estão em menor número que aqueles da relação de bens que consta no
formal de partilha de AMERICO GONÇALVES CPF.035.694.038-15, bem como não
correspondem em descrição àqueles que constam da escritura de venda e compra
lavrada no 27o Tabelião de Notas da Capital.
A questão do parágrafo anterior foi dirimida no exame da PLANTA fornecida pela
Prefeitura Municipal de Santos, elaborada pela TIROL CONSTRUTORA, CNPJ.
12.299.076/0001-49, por se tratar dos mesmos imóveis que aqueles recebidos em
meação por HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF 133.920.178-09, o
tratamento foi o mesmo dado aos imóveis transmitidos por AMERICO GONÇALVES
CPF. 035.694.038-15.
Quanto ao custo dos imóveis herdados de HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
CPF 133.920.178-09, não há nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil declarações de ajuste anual dos exercícios 2001 a 2007, bem como
não consta a entrega de declaração final de espólio de HILDA DA CONCEIÇÃO
GONÇALVES CPF. 133.920.178-09.
(...)
Observa-se na declaração de ajuste anual do exercício 2009 do fiscalizado que os
respectivos valores declarados dos imóveis dobram de valor em decorrência do
acréscimo de 25% dos respectivos valores que constam no formal de partilha de
AMERICO GONÇALVES CPF.035.694.038-15. O que se constata é que adicionou a
parcela que recebeu em decorrência da morte de sua genitora e do transito em julgado
da partilha da de cujus. Contudo, não se pode aceitar esses valores dos imóveis como
custo de aquisição por força da obrigatoriedade da entrega de declarações de ajuste
anual por parte da autora da herança quando em vida e o seu espólio, o que afasta a
aplicação do § 1o do art. 20 da IN SRF N. 84/2001, acima transcrita e implica na
aplicação do caput do referido art. 20 e seus parágrafos do 2o ao 6o, esses dispositivos
condicionam o valor do custo do bem à opção pela avaliação, que não foi comprovada.
Quanto aos demais imóveis que não constam no quadro de bens e direitos da declaração
de ajuste anual de AMERICO GONÇALVES CPF.035.694.038-15 do exercício 1999,
mas também alienados à TIROL INCORPORADORA LTDA, CNPJ. 12.299.076/0001-
49 aplicou-se o disposto no inciso V do art. 15 da IN SRF N. 48/1998 e inciso IV do art.
18 da IN SRF No 84/2001, uma vez que não há correspondência exata na descrição entre
os imóveis como tal descritos no formal de partilha e aqueles que constam da planta
entregue pela Prefeitura Municipal de Santos.
Ante o acima exposto, o Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento adotou os
seguintes percentuais e valores para apuração das parcelas do custo de aquisição dos
imóveis alienados à TIROL INCOROPORADORA LTDA. CNPJ. 12.299.076/0001-49:
a) 2o parcela, herdada de HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF 133.920.178-
09 corresponde a 50% valor dos imóveis identificados na DAA do exercício 1999 do de
cujus AMERICO GONÇALVES. Quanto aos valores dos imóveis não identificados na
DAA exercício 1999 de AMERICO GONÇALVES foi atribuído custo zero. Ressalte
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

que por ausência da entrega das declarações finais de espólio de AMERICO
GONÇALVES CPF. 035.694.038-15 e HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES. 1a
parcela, herdada de AMERICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-15, corresponde a
25% do valor dos imóveis identificados na DAA do exercício 1999 do de cujus
AMERICO GONÇALVES. Quanto aos valores dos imóveis não identificados na DAA
exercício 1999 de AMERICO GONÇALVES CPF.035.694.038-15 foi atribuído custo
zero.
10. VALOR TOTAL DA ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL
A alienação total dos bens imóveis, fruto da herança recebida pelo contribuinte sob
fiscalização AMERICO GONÇALVES FILHO CPF. 126.636.118-91 e outros
herdeiros, ocorrida em 07 de julho de 2011, para a compradora TIROL
INCORPORADORA LTDA. O valor total da venda e compra foi de R$ 9.250.838,75
(nove milhões duzentos e cinquenta mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco
centavos), conforme a escritura lavrada em 20/12/2011 pelo 27o Tabelião de Notas da
Capital, recebido em duas parcelas pelo fiscalizado AMÉRICO GONÇALVES FILHO
CPF. 126.636.118-91 e demais herdeiros, na alienação dos bens imóveis. Cabendo ao
contribuinte fiscalizado o valor de R$ 4.625.419,37 (quatro milhões seiscentos e vinte e
cinco mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos):

Constatamos que o contribuinte AMÉRICO GONÇALVES FILHO, CPF. 126.636.118-
91, adquiriu em 20/01/2012 uma casa pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais). Considerando-se que a alienação dos imóveis feita pelo fiscalizado e demais
herdeiros ocorreu em 07/07/2011, a aquisição daquele bem se deu 197 dias após,
portanto superando o prazo de 180 dias para gozo do benefício da isenção do imposto
sobre o ganho de capital, previsto no artigo 39, da Lei 11.196/2005, pela utilização
parcial do valor da venda, na aquisição de outro imóvel residencial. Contudo, em vista
da aquisição ter sido feita após o prazo, não é cabível o benefício
Sobre o valor do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado, na alienação de
bens imóveis foi aplicada multa de ofício de 75%, de acordo com disposição do art. 44,
inciso I da Lei N. 9.430/96 e juros SELIC, conforme Demonstrativo de apuração de
multa e juros que integra o presente auto de infração.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

No caso em questão, os pontos objeto do recurso voluntário são os mesmos que já
foram devidamente tratados na decisão recorrida.
Aplicável ao caso o disposto no artigo 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, em atenção ao disposto no artigo 57, § 3o, transcrevo a decisão
recorrida, com a qual concordo:
Cumpre assinalar, inicialmente, que, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 08 a
36, a autoridade lançadora constatou a existência de imóveis alienados pelo Impugnante
à pessoa jurídica Tirol Incorporadora Ltda que não constavam no quadro de bens e
direitos da declaração de ajuste anual de Américo Gonçalves CPF 035.694.038-15 do
exercício 1999, mas também alienados à Tirol Incorporadora Ltda.
Essa questão foi solucionada em consulta formulada junto à Prefeitura Municipal de
Santos, que enviou a planta descritiva dos imóveis alienados, elaborada pela empresa
Tirol Incorporador Ltda, sendo oportuno reproduzir o seguinte trecho do citado
Relatório que trata do tema:
“Como o croqui apresentado pela TIROL INCORPORADORA LTDA é parco de
informações, a dúvida foi elucidada pela planta enviada pela Prefeitura Municipal de
Santos, em resposta ao Ofício No 58/2016-DRF/STS/SEFIS. Ressalte-se que essa planta
descritiva dos imóveis alienados pelos herdeiros, foi elaborada pela TIROL
INCORPORADORA LTDA. CNPJ. 12.299.076/0001-49.
O que se constata da planta entregue pela Prefeitura Municipal de Santos é que houve
terrenos circundados pelos ou contíguos aos imóveis adquiridos por AMÉRICO
GONÇALVES, CPF. 035.694.038-15 há décadas, que foram objeto de lançamentos de
IPTU, com matrículas em cartórios de Registro de Imóveis, posteriormente canceladas
e outros terrenos circundados/contíguos que sequer foram, há décadas, corretamente
identificados e lançados pela municipalidade.
Pode-se afirmar categoricamente que o conjunto de imóveis herdados pelo fiscalizado
situados entre as ruas Arnaldo de Carvalho e Almirante Barroso no bairro do Campo
Grande em Santos é esse conjunto de imóveis descrito na escritura lavrada em
20/12/2011, pelo 27o Tabelião de Notas da Capital do Estado de São Paulo, registrada
no livro no 1958, fls. no 187, cuja planta é aquela entregue pela Prefeitura Municipal de
Santos, cuja cópia que integra o presente auto de infração."
É importante destacar que o Impugnante não questionou essa divergência verificada
pelo Fisco, limitando-se a contestar a data e o custo de aquisição dos imóveis
A data de aquisição, na situação que ora se aprecia, é a data da abertura da sucessão,
conforme disposto no art. 21 da norma citada anteriormente, abaixo transcrito, cabendo
destacar que como os imóveis foram herdados do pai e mãe do Impugnante, as datas de
aquisição são duas: a data da abertura da sucessão de cada um dos genitores.
“Art. 21. Considera-se data de aquisição:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

I - a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na hipótese de
cessão de direitos hereditários;
II - a data da transferência do bem, na doação;
III - na meação por morte, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável:
a) a do instrumento original, se se tratar de bens ou direitos preexistentes à sociedade
conjugal ou união estável, se pertencentes ao alienante;
b) a do casamento, se pertencentes ao outro cônjuge e o regime for de comunhão de
bens;
c) a da aquisição, se adquiridos na constância da sociedade conjugal ou união estável;
IV - a da sentença, na partilha ou sobrepartilha decorrente da dissolução da sociedade
conjugal ou união estável, para os bens e direitos havidos fora da meação ou da
divisão do condomínio.”
Assim, embora os imóveis em questão tenham sido adquiridos entre 1942 a 1954, para
fins de apuração de seu ganho de capital decorrente da alienação dos bens, a data de
aquisição deve ser considerada como sendo que para os imóveis recebidos de herança
em virtude do falecimento de Américo Gonçalves é 23/04/1998 e para os imóveis
recebidos de herança em virtude do falecimento de Hilda da Conceição Gonçalves é
14/04/2003.
Por conseguinte, improcedente a alegação do Contribuinte de que a data da aquisição
dos imóveis, para fins de apuração de ganho de capital seria entre 1942 a 1954. Dessa
forma, não há que se falar em aplicação de redução sobre o ganho de capital apurado,
nos termos do art. 18 da Lei no 7.713, de 1988, pois tais reduções não se aplicam para
imóveis adquiridos a partir de 01/01/1989.
Acerca do custo de aquisição no caso de imóveis adquiridos, especificamente no caso
do Contribuinte, em que os bens foram recebidos por herança, vale reproduzir os
dispositivos legais que estabelecem as regras para sua determinação:
Instrução Normativa SRF no 84, de 2001
“Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em
reais.
Art. 6o O custo de aquisição dos bens e direitos adquiridos ou as parcelas pagas até 31
de dezembro de 1991, avaliados pelo valor de mercado para essa data e informados na
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 1992, ano-calendário de 1991, de acordo
com o art. 96 da Lei No 8.383, de 1991, é esse valor, atualizado até 1o de janeiro de
1996.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput na hipótese de contribuinte desobrigado
de apresentar a declaração do exercício de 1992, ano-calendário de 1991, e seguintes.
Art. 7o No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de dezembro
de 1991, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos adquiridos ou das
parcelas pagas entre 1o de janeiro de 1992 e 31 de dezembro de 1995, o custo
corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até 31 de dezembro de 1995,
atualizado mediante a utilização da Tabela de Atualização do Custo de Bens e Direitos,
constante no Anexo Único.
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de 1o de
janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

(...)
Art. 18. Na ausência do valor pago, o custo de aquisição é:
I - o valor que tenha servido de base para o cálculo do imposto de importação,
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
II - o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante anterior;
III - o valor corrente na data da aquisição;
IV - igual a zero, quando não possa ser determinado nos termos dos incisos I, II e III.
(...)
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis,
a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao
donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-
convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os bens e
direitos são avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na
Declaração de Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente
declarante, antes da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 1o Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não houver
apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas condições de
obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a avaliação deve ser realizada
em função do custo de aquisição conforme o disposto nos arts. 5o a 8o.
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se refere
este artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou do
pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao ano-
calendário da transmissão;
II - do doador e donatário, correspondente ao ano-calendário do recebimento da
doação;
III - do ex-cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem, correspondente ao
ano-calendário da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na Declaração de
Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição referido no § 1o, a diferença a
maior constitui ganho de capital tributável.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o ex-cônjuge
ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve preencher o
Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à Declaração Final de
Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário da doação ou da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável, conforme o caso.
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens e
direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição o valor a que
se refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na Declaração
de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

II - Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge ou ex-
convivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, ou do
documento comprobatório da aquisição, se o doador, ex-cônjuge ou ex-convivente
estiver desobrigado da apresentação da declaração;
III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento do
imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido efetuada por valor
superior ao constante na última Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do doador ou
ex-cônjuge declarante, ou do § 1o, conforme o caso.
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o ganho
de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor que,
proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração de Ajuste
Anual do de cujus.”
(destaquei)
Pelo exposto, verifica-se que, no caso de imóveis recebidos por herança, o custo de
aquisição será, por opção do Contribuinte, o valor de mercado, conforme avaliação feita
à época da transferência, ou o valor constante na DIRPF do de cujus.
De acordo com o § 2o do art. 20, a opção do critério do custo de aquisição adotada deve
ser informada na declaração final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário,
correspondente ao ano-calendário da transmissão.
Como o Contribuinte não comprovou ter optado pelo custo de aquisição dos imóveis
alienados com base no valor de avaliação, a autoridade tributária considerou os valores
informados na DIRPF do pai do Contribuinte, relativa ao exercício 1999, ano-calendário
1998, em virtude não ter sido apresentada declaração final de espólio.
Para os imóveis herdados de seu pai, Américo Gonçalves, foi atribuído como custo de
aquisição o valor correspondente a sua parte na herança, 25%, do valor dos bens contido
na formal de partilha, conforme informado na própria DIRPF do Contribuinte referente
ao exercício 2001, ano-calendário 2000.
Para os imóveis situados entre as ruas Dr. Arnaldo de Carvalho e Almirante Barroso,
em Santos SP foi considerado como custo de aquisição o valor correspondente a 25%
do valor dos respectivos bens que constam na declaração de ajuste anual do de cujus
relativa ao exercício 1999, ano-calendário 1998.
Quanto aos demais imóveis que não constam no quadro de bens e direitos da declaração
de ajuste anual de Américo Gonçalves CPF 035.694.038-15 do exercício 1999, mas
também alienados à Tirol Incorporadora Ltda, aplicou-se o disposto no inciso IV do art.
18 da IN SRF no 84, de 2001, que estabelece como custo de aquisição valor igual a zero,
uma vez que não há correspondência exata na descrição entre os imóveis como tal
descritos no formal de partilha e aqueles que constam da planta entregue pela Prefeitura
Municipal de Santos.
Cabe transcrever a conclusão a que chegou a autoridade lançadora para determinar o
custo de aquisição dos imóveis vendidos:
“a) 2o parcela, herdada de HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CPF 133.920.178-
09 corresponde a 50% valor dos imóveis identificados na DAA do exercício 1999 do de
cujus AMERICO GONÇALVES. Quanto aos valores dos imóveis não identificados na
DAA exercício 1999 de AMERICO GONÇALVES foi atribuído custo zero. Ressalte que
por ausência da entrega das declarações finais de espólio de AMERICO GONÇALVES
CPF 035.694.038-15 e HILDA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES. 1a parcela, herdada de
AMERICO GONÇALVES CPF. 035.694.038-15, corresponde a 25% do valor dos
imóveis identificados na DAA do exercício 1999 do de cujus AMERICO GONÇALVES.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

Quanto aos valores dos imóveis não identificados na DAA exercício 1999 de AMERICO
GONÇALVES CPF.035.694.038-15 foi atribuído custo zero.”
Por tais razões, não há qualquer reparo a ser feito no custo de aquisição considerado
pela autoridade tributária.
O Impugnante argumenta, ainda, que a autoridade fiscal procedeu de forma incorreta ao
autuá-lo sem que primeiramente autuasse o inventariante, que é responsável pelo
espólio na apresentação da respectiva declaração, na qual deveria realizar a escolha do
critério do custo de aquisição dos imóveis.
A alegação acima é improcedente, haja vista que o objeto da autuação foi a alienação
dos imóveis efetuada pelo Contribuinte, não cabendo a transferência da
responsabilidade ao inventariante por essa transação.
Ademais, a definição do critério a ser adotado para a determinação do custo de
aquisição dos imóveis no caso de recebimento por herança é do herdeiro, e não do
inventariante
Acerca da isenção em questão, confira-se a seguir o que dispõe a legislação:
Lei no 11.196, de 2005
“Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente
no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo será
contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira) operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo
aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na
aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência
do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do 2o (segundo) mês subseqüente ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2o (segundo) mês seguinte ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o imposto não for
pago até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput deste artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo 1
(uma) vez a cada 5 (cinco) anos.”
A Instrução Normativa no 599, de 2005, que dispõe sobre o art. 39 da Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005, relativamente ao Imposto de Renda incidente sobre ganhos de
capital das pessoas físicas, assim estabelece em seu art. 2o:
“Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente
no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na
aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

§ 1o No caso de venda de mais de um imóvel, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
referido no caput deste artigo será contado a partir da data de celebração do contrato
relativo à primeira operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo
aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na
aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A opção pela isenção de que trata este artigo é irretratável e o contribuinte deverá
informá-la no respectivo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital da
Declaração de Ajuste Anual.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo uma
vez a cada cinco anos, contados a partir da data da celebração do contrato relativo à
operação de venda com o referido benefício ou, no caso de venda de mais de um imóvel
residencial, à primeira operação de venda com o referido benefício.
§ 6o Na hipótese do § 1o, estarão isentos somente os ganhos de capital auferidos nas
vendas de imóveis residenciais anteriores à primeira aquisição de imóvel residencial.
§ 7o Relativamente às operações realizadas a prestação, aplica-se a isenção de que
trata o caput, observado o disposto nos parágrafos precedentes:
I - nas vendas a prestação e nas aquisições à vista, à soma dos valores recebidos dentro
do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da celebração do primeiro
contrato de venda e até a(s) data(s) da(s) aquisição(ões) do(s) imóvel(is)
residencial(is);
II - nas vendas à vista e nas aquisições a prestação, aos valores recebidos à vista e
utilizados nos pagamentos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da
data da celebração do primeiro contrato de venda;
III - nas vendas e aquisições a prestação, à soma dos valores recebidos e utilizados
para o pagamento das prestações, ambos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado da data da celebração do primeiro contrato de venda.
§ 8o Não integram o produto da venda, para efeito do valor a ser utilizado na aquisição
de outro imóvel residencial, as despesas de corretagem pagas pelo alienante.
§ 9o Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural
para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da
localidade em que se situar.
§ 10. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive:
I - aos contratos de permuta de imóveis residenciais;
II - à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta.
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I - à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel
residencial já possuído pelo alienante;
II - à venda ou aquisição de terreno;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

III - à aquisição somente de vaga de garagem ou de boxe de estacionamento.
§ 12. A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência
do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do segundo mês subseqüente ao do recebimento
do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II - multa de ofício ou de mora calculada a partir do primeiro dia útil do segundo mês
seguinte ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o
imposto não for pago até trinta dias após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de que
trata o caput deste artigo.”
Ambas as normas são bem claras ao determinar que a isenção vale para a aquisição de
imóveis ocorrida após a operação de alienação, sendo que o termo de início para a
contagem do prazo de 180 dias é a data da celebração do contrato de compra e venda
referente à alienação.
Acerca do instrumento legal que caracteriza a ocorrência da operação de aquisição ou
alienação, o art. 3o da Instrução Normativa no 84, de 2001, reproduzido anteriormente,
deixa claro que uma das hipóteses de ocorrência de aquisição/alienação é a promessa de
compra e venda. Logo, quando firmada essa, a data de aquisição a ser considerada é
aquela ali descrita, e não a data da escritura de compra e venda formalizada
posteriormente.
Conforme perfeitamente demonstrado no Relatório Fiscal de fls. 08 a 36, a alienação
dos imóveis ocorreu em 07/07/2011 por meio de Contrato de Promessa de Compra e
Venda – confirmado pelo próprio Contribuinte em sua impugnação - e a aquisição de
uma casa pelo valor de R$ 800.000,00 se deu em 20/02/2012, portanto em prazo
superior aos 180 dias estabelecido pela legislação para uso da isenção.
Logo, correto o procedimento da autoridade lançadora em não reconhecer o direito à
isenção pleiteada pelo Interessado.
O Recorrente não logrou afastar as conclusões do Colegiado de Piso e da
Autoridade Lançadora. Traz meras alegações.
Desta forma, cumpre-nos manter a autuação e o julgamento de 1a Instância,
integralmente.
Do Pedido de Perícia
Por fim, quanto ao pedido de perícia, não se vislumbra a necessidade de
conhecimentos técnicos especializados para a formação de convicção acerca dos fatos.
Ressalta-se ademais, que o Recorrente não formula quesitos referentes aos exames
que pleiteia, nem indica profissional para a sua realização, desatendendo os termos do inciso IV
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Ora, o Decreto 70.235 de 1972 dispõe em seu artigo 14 que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e, em seu artigo 15, que a impugnação deve
ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias a contar da data em que for feita a
intimação da exigência.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

A respeito do pedido do Recorrente para a realização de perícia, ressalte-se, nesse
ponto, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao Recorrente apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior,
quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235,
de 1972, abaixo transcritas:
"Decreto 70.235/1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei n°9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente^ Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ( Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação de\ferá ser requerida á autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
n°9.532, de 1997)
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.934 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720124/2016-31

O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde
da questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
Assim, indefere-se o pedido de perícia.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de inconstitucionalidade da multa, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 377
DF CARF MF
Original